Tribunal: STJ
Processo: 5080265-07.2021.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2258131 - RS (2022
/0379393-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: SUPERMERCADO PALMITOS LTDA - MICROEMPRESA
OUTRO NOME
: NILTON PIOVESSANI - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JOSÉ VICENTE PASQUALI DE MORAES - RS065670
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : MARCOS ANTONIO MIOLA - RS028984
GUILHERME VALLE BRUM - RS064317
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50522115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 819911aa-111b-43ec-ba09-dff9a437a89a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2258131 - RS (2022
/0379393-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: SUPERMERCADO PALMITOS LTDA - MICROEMPRESA
OUTRO NOME
: NILTON PIOVESSANI - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JOSÉ VICENTE PASQUALI DE MORAES - RS065670
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : MARCOS ANTONIO MIOLA - RS028984
GUILHERME VALLE BRUM - RS064317
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SUPERMERCADO
PALMITOS LTDA - MICROEMPRESA contra acórdão de minha relatoria, no qual
neguei provimento ao agravo interno interposto pela embargante, conforme ementa a
seguir transcrita (fls. 482-486):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE
OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM
DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido decidiu a controvérsia a partir da interpretação de
dispositivos de direito local, quais sejam, os arts. 3o, inciso I, 10, inciso I e 37, § 5o,
da Lei n. 8.820/1989, 36-A, §§1o, 2o e 4o, da Lei n. 15.056/2017 e 25-A, 25-C e 25-
E do Decreto n. 54.308/2018. Nesse contexto, mostra-se inviável a sua revisão, na
Documento eletrônico VDA50022881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:54
Código de Controle do Documento: 40e6fe63-14f1-4af7-a7e2-b2b426b5161f

via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 280 do STF,
: “[p]or
in verbis
ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.
2. Agravo interno desprovido.

Sustenta a parte embargante a existência de omissão, alegando que a decisão
embargada não enfrentou adequadamente os argumentos relativos à inaplicabilidade da
Súmula n. 280 do STF, uma vez que a discussão versa sobre violação do art. 21 da Lei
Complementar n. 87/96 e ao art. 97 do Código Tributário Nacional, e não sobre a Lei
Estadual (fls. 493-495).
Contrarrazões aos embargos de declaração (fls. 501-504).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que o Tribunal
de origem valeu-se de legislação local para decidir a controvérsia, reconhecendo que, no
caso de preço inferior à base de cálculo por substituição tributária, o Fisco pode definir
de forma diversa a restituição do valor apurado, com base no art. 36-A e 37, § 5o, da Lei
Estadual n. 8.820/1989. Ademais, salientou-se que ao contribuinte é assegurado a
possibilidade de aderir ao ROT-ST, escolhendo o que for de melhor interesse, que pode
permanecer no antigo regime de substituição tributária, conforme art. 25-E do Decreto
Estadual n. 54.938 /2019.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA50022881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:54
Código de Controle do Documento: 40e6fe63-14f1-4af7-a7e2-b2b426b5161f

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte. (EDcl
no REsp n. 1.978.532/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.)
11/3/2024
15/3/2024
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
19/12/2023
.)
5/2/2024

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50022881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:54
Código de Controle do Documento: 40e6fe63-14f1-4af7-a7e2-b2b426b5161f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.258.131 / RS
Número Registro: 2022/0379393-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50802650720218210001
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SUPERMERCADO PALMITOS LTDA - MICROEMPRESA
OUTRO NOME
: NILTON PIOVESSANI - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JOSÉ VICENTE PASQUALI DE MORAES - RS065670
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : MARCOS ANTONIO MIOLA - RS028984
GUILHERME VALLE BRUM - RS064317
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: SUPERMERCADO PALMITOS LTDA - MICROEMPRESA
OUTRO NOME
: NILTON PIOVESSANI - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: JOSÉ VICENTE PASQUALI DE MORAES - RS065670
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : MARCOS ANTONIO MIOLA - RS028984
GUILHERME VALLE BRUM - RS064317
TERMO
Documento eletrônico VDA50398852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:46
Código de Controle do Documento: a5993b23-9728-45e0-b546-706977f8268e

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:46
Código de Controle do Documento: a5993b23-9728-45e0-b546-706977f8268e